Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-60.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-60.2021.8.14.0019

APELANTE: MARIA CLEONICE DA PAIXAO SOUZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800236-60.2021.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única Cível da Comarca de Curuçá-PA
APELANTE: MARIA CLEONICE DA PAIXÃO SOUZA
ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24532-A
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO FORMALIZADO COM ASSINATURA DA AUTORA COMPATÍVEL COM DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO VIA TED. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A autora sustenta ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II – Alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, mas requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer prejuízo processual passível de nulidade.

III – Consta nos autos contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em favor da autora, evidenciando a regularidade da contratação.

IV – Ausente demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se justifica a pretensão indenizatória ou de repetição do indébito.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800236-60.2021.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única Cível da Comarca de Curuçá-PA
APELANTE: MARIA CLEONICE DA PAIXÃO SOUZA
ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24532-A
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CLEONICE DA PAIXÃO SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por MARIA CLEONICE DA PAIXÃO SOUZA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A.

A demanda originária foi proposta sob o fundamento de que a autora, ora apelante, teria sido vítima de fraude em empréstimo consignado, o qual fora lançado em seu benefício previdenciário sem sua anuência. Segundo relatado, a autora, aposentada, ao dirigir-se à agência bancária para sacar sua aposentadoria, deparou-se com um crédito de R$ 14.374,09 (quatorze mil, trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos), cujo valor correspondia a empréstimo que não teria sido por ela contratado, mas que, não obstante, começou a ser descontado mensalmente em parcelas de R$ 365,75 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) de seu benefício de um salário mínimo. Afirmou que jamais contratou referido empréstimo, tampouco autorizou que terceiros o fizessem em seu nome. Alegou, ainda, falha na segurança do sistema bancário e a omissão do INSS quanto à conferência e validação da contratação. Requereu, ao final, o reconhecimento da inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro, e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira contestou, sustentou a regularidade da contratação, alegando que a operação foi regularmente formalizada, com assinatura da autora, coincidente com a constante de seu documento de identidade, sendo os valores liberados por meio de transferência TED em favor de conta bancária de titularidade da autora no Banco Bradesco. Alegou que a operação se deu em estrita conformidade com a legislação e os princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de improcedência da demanda, sob o fundamento de que restou demonstrada a validade e regularidade da contratação impugnada, tendo sido juntado aos autos o contrato firmado com a autora, cuja assinatura se mostrou compatível com a constante de seu documento pessoal, inexistindo, pois, qualquer vício de consentimento, bem como ausência de culpa ou dolo por parte do réu. Assim, concluiu o Juízo a quo que inexistindo ilicitude na conduta do banco, não haveria falar em dever de indenizar, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora apelou sustentando, em síntese, (i) o cerceamento de defesa ante a ausência de realização de prova pericial grafotécnica; (ii) a inexistência de contratação do mútuo bancário; (iii) a ausência de transparência e falha na prestação do serviço por parte do banco apelado; (iv) que a prova documental carreada pelo réu não seria suficiente para comprovar a regularidade do contrato, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800236-60.2021.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única Cível da Comarca de Curuçá-PA
APELANTE: MARIA CLEONICE DA PAIXÃO SOUZA
ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24532-A
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da validade da contratação de empréstimo consignado firmado entre a autora, ora apelante, e o banco apelado, bem como da eventual ocorrência de vício de consentimento ou fraude na formalização do negócio jurídico, à luz do ordenamento consumerista e dos princípios que regem a responsabilidade civil nas relações contratuais.

Inicialmente, importa afastar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa fundada na não realização de prova pericial grafotécnica. A controvérsia posta nos autos foi resolvida com base na documentação apresentada pelas partes, sobretudo porque a própria parte autora, em petição constante do ID nº 20609491, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, revelando sua concordância com a não produção de provas suplementares. Nessa perspectiva, tem-se que foi exercido o contraditório e ampla defesa de maneira plena, inexistindo prejuízo processual, o que afasta a nulidade arguida.

Ademais, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil é claro ao permitir ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, hipótese que se verifica no presente caso. Destarte, inexiste qualquer vício ou mácula processual a justificar a nulidade da sentença.

No tocante ao mérito, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 20609475 - Pág. 1-2 ), tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 20609475 - Pág. 3-4) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do contrato de empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica TED (ID N. 20609477 - Pág. 1), sendo que a própria autora confirmou o recebimento da referida quantia em sua petição inicial, não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025